Tribunal: TJMT
Processo: 0025190-97.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0025190-97.2016.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

T
urma

Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTI
Ã
O
DE ARRUDA ALMEIDA
]

PARTE(S):

[PAIAGU
Á
S EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA - CNPJ: 09.722.105/0001-29 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MAJORI IMOBILI
Á
RIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOS
É
ANDR
É
TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), JOSE ANDR
É
TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), MAJORI IMOBILI
Á
RIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PAIAGU
Á
S EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA - CNPJ: 09.722.105/0001-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a
T
ERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
do
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado de
M
ato
G
rosso, sob a
P
residência
do
D
es. C
ARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, por meio da
T
urma
J
ulgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL - DES. CARLOS

ALBERT
O

ALVE
S
DA ROCHA, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E AUTENTICIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
Majori
Imobiliária Maria Joaquina Ltda. – ME, contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por Paiaguás Empreendimentos Imobiliários Ltda. Alegação de omissão no enfrentamento da tese de inovação da causa de pedir e da ausência de contraditório quanto à prova documental.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegada inovação da causa de pedir
na
impugnação à contestação; e se a decisão incorreu em omissão ao não reconhecer a ausência de contraditório sobre prova documental apresentada pela autora.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, não sendo necessária a análise exaustiva de todas as alegações das partes. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

A especificação de fundamentos na impugnação à contestação não configura inovação da causa de pedir, mas exercício regular da dialética processual, observado o contraditório.

A prova documental foi submetida ao contraditório, conforme manifestação da ré, afastando a alegação de ausência de oportunidade de defesa.

Embargos de declaração não é a via adequada para simples rediscussão do mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes para a solução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, II, 329, 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAJORI IMOBILI
Á
RIA M JOAQUINA LTDA em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, não proveu o Recurso de Apelação Cível no 0025190-97.2016.8.11.0041, oposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 271078888, a embargante alega a existência de omissões quanto (i) à alegada modificação da causa de pedir em sede de impugnação à contestação, (
ii
) à inexistência de fundamento na petição inicial para a alegação de inadimplemento fiscal (IPTU), e (
iii
) à ausência de valoração adequada das provas apresentadas.

Sustenta, ainda, que tais omissões configurariam julgamento extra petita, além de violação aos
arts
. 7o, 8o, 9o, 10, 141, 329, 350, 408, 428 e 429 do CPC, postulando atribuição de efeitos infringentes para reforma do acórdão.

Requer o reconhecimento da omissão para que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazões
de Id. 273597388, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do
Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais que os embargantes pretendem efeitos infringentes em seu recurso com o aclaramento de questão que reputa estar omissa, qual seja: (i) à alegada modificação da causa de pedir em sede de impugnação à contestação, (
ii
) à inexistência de fundamento na petição inicial para a alegação de inadimplemento fiscal (IPTU), e (
iii
) à ausência de valoração adequada das provas apresentadas.

Compulsando os autos, em análise da decisão embargada e das razões apresentadas, durante o transcurso da lide, verifico que realmente não houve a análise da tese suscitada, motivo pelo qual, passo a enfrentar a tese desde já.

Pois bem.

A controvérsia que se põe é eminentemente contratual. A autora-apelada, em sua petição inicial, fundamentou sua pretensão exclusivamente na existência de cláusula penal prevista em contrato de prestação de serviços firmado em 16 de março de 2009, alegando rescisão unilateral imotivada perpetrada pela parte ré.

No entanto, cumpre assinalar que, somente em sede de impugnação à contestação, a parte autora passou a apresentar elementos fáticos novos, inclusive retroativos à formalização contratual, como supostos compromissos verbais anteriores, tratativas informais com terceiros (Elmo Engenharia), bem como justificativas para a não apresentação de projetos e cronogramas.

Referidas alegações, além de constituírem verdadeiro alargamento da moldura fática da demanda, não guardam correspondência com os fatos inicialmente articulados na peça inaugural, implicando inequívoca modificação da causa de pedir, em violação ao princípio da estabilidade da demanda e à vedação prevista no art. 329, II, do CPC.

Nestes termos, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO NO PONTO – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – NEGATIVAÇÃO IMPRÓPRIA – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, E DA DEMANDADA DESPROVIDO.
Embora as matérias levantadas no apelo tenham sido arguidas em sede de impugnação à contestação, assim o foram em evidente ampliação (extemporânea) da causa de pedir, após a devida contestação ofertada pela demandada, o que, em tese, encontra óbice na legislação de regência, tornando, portanto, incomportável o enfrentamento de tais matérias nesta seara recursal.
A aluna não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais. Comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome da
parte autora constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram
dano
à imagem do indivíduo (
art
. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência dos débitos objeto da negativação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10038091120198110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

No mesmo sentido, é o entendimento das Cortes Estaduais:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO. I - JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. Este Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que há possibilidade de julgamento monocrático pelo relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo ao recorrente, em virtude da possibilidade de interposição de agravo interno em face da decisão monocrática, visando modificá-la no órgão fracionário. II - Nulidade dos leilões extrajudiciais e da arrematação do imóvel.
Pedidos novos formulados na impugnação à contestação.
Impossibilidade.
A inovação do pedido e da causa de pedir em sede de impugnação à contestação encontra óbice no artigo 329 do Código de Processo Civil, segundo o qual a parte autora poderá aditar ou alterar o pleito ou a causa de pedir até a citação, independente de
consentimento do réu, ou até o saneamento do processo, se houver concordância do réu, assegurando-se o contraditório.

III?
Ausência de fato novo. Apresenta-se imperativo o desprovimento do agravo interno que não traz em suas razões qualquer argumento novo que justifique a modificação da decisão questionada. Agravo interno conhecido e desprovido.”
(TJ-GO - Apelação Cível: 55366482220188090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)
DJ) -
grifo nosso.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ALEGAÇÃO INICIAL DE ABSOLUTO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DA DÍVIDA - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELA RÉ - POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DE VÍCIO DE NULIDADE - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 329, DO CPC - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. - De acordo com o princípio da dialeticidade, a parte, ao manifestar o inconformismo com o ato judicial impugnado, deve indicar os motivos de fato e de direto, em contraposição aos fundamentos da decisão atacada - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada -
A lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na inicial e na contestação, não cabendo às partes inovar em outra oportunidade, sob pena de se ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - Nos termos do
art. 329, II do CPC, depois de formalizada a relação jurídico-processual, não é dada à parte autora alterar os pedidos e/ou a causa de pedir sem anuência expressa do requerido.
”
(TJ-MG - AC: 50084284520218130313, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 04/07/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2023
) -
grifo nosso.

Deste modo, o vício processual é insanável, pois se opera após a apresentação da contestação e sem qualquer aditamento formal da exordial, sendo vedado ao juiz considerar elementos exógenos ao objeto processual originalmente delimitado.

Com razão, portanto, a recorrente, ao sustentar que a sentença
lastreou-se
em inovação processual vedada, o que, por si só, compromete a validade da prestação jurisdicional.

Deste modo, reconheço a existência de
error
in
judicando
no julgado proferido pelo Juízo
a quo
, de modo que casso a sentença.

Ultrapassada a questão formal, o exame do mérito também conduz ao provimento do apelo.

A cláusula penal exige, para sua eficácia, que a parte postulante esteja adimplente com suas obrigações contratuais, consoante preceitua o art. 412 do Código Civil. A invocação da cláusula 7a, item II, do termo de compromisso, pressupõe que a rescisão tenha decorrido exclusivamente de iniciativa injustificada da requerida.

Entretanto, os autos evidenciam que a autora descumpriu o prazo contratual de 180 dias previsto na cláusula 2.2 para apresentação do cronograma físico-financeiro e dos documentos técnicos exigidos para a execução das obras.

Com efeito, o alvará municipal foi obtido em 06/04/2009 (ID 39995567 – pág. 55), mas não houve demonstração nos autos da
apresentação tempestiva do cronograma físico-financeiro, tampouco dos projetos técnicos essenciais para início das obras.

A parte autora admite que esses documentos não foram protocolados junto à municipalidade por ausência de certidões negativas de débitos – encargos cuja responsabilidade é da ré, sim, mas que não eximem a contratada de dar cumprimento às obrigações assumidas contratualmente.

A sentença baseou-se em planilha unilateral apresentada pela autora, cuja veracidade foi oportunamente impugnada, nos termos dos
arts
. 428, I, e 429,
II, do
CPC. O ônus probatório da autenticidade do documento incumbia à autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I -
for
impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nestes termos, é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA - ONUS DA PROVA - PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. - Nos termos do art. Art. 429, II do CPC/2015, incumbe à parte que produziu o documento, o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade - Reforma da
decisão.
”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2866806-10.2023.8.13 .0000 Conceição do Rio Verde, Relator.: Des.(a) Maria Luiza
Santana Assunção, Data de Julgamento: 04/04/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO – ÔNUS DA PROVA – ENCARGO DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO – NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito, uma vez contestada pela parte ré a autenticidade ou alegada a falsidade do documento, incumbe a parte que produziu o documento, o ônus de comprovar o contrário. O Código de Processo Civil, no inciso II do artigo 429, assim aduz: "Art.
429.
Incumbe o ônus da prova quando: (...) II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento". Logo, havendo impugnação de autenticidade do documento objeto da lide, caberia a quem o produziu (parte autora), o ônus de provar essa autenticidade, o que não ocorreu, justificando assim, a manutenção da sentença de improcedência.”
(TJ-MS - AC: 08106489820218120021 Três Lagoas, Relator.: Des.
Divoncir

Schreiner

Maran
, Data de Julgamento: 20/04/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2023)

Além disso, os depoimentos prestados em audiência (Sr. Gustavo e Sr. Bruno) apontam que as tratativas contratuais foram, em grande parte, informais, baseadas em acordos verbais e ausência de registros
formais, o que dificulta a reconstrução precisa dos eventos. Tal cenário impõe prudência e rigor na aferição da culpa contratual.

O contrato previa, claramente, obrigações mútuas, e o inadimplemento da contratada, consubstanciado na omissão injustificada quanto aos documentos essenciais e no desrespeito aos prazos convencionados, configura fato impeditivo ao exercício do direito à cláusula penal.

Ademais, a própria autora reconheceu, por meio de seus representantes, que recebeu da requerida a quantia de R$600.000,00 a título de ressarcimento parcial, e que não houve formalização de qualquer notificação para constituição da rescisão por inadimplemento da ré.

Além disso, verifico a
inexecuço
contratual pelo apelado, por descumprimento da CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM II, uma vez que não executou no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, quiçá conseguiu a aprovação nos órgãos públicos competentes, do: (i) projeto de reformulação parcial do partido urbanístico do loteamento PARQUE ELDORADO; (
ii
) projeto de drenagem de águas pluviais; (
iii
) projeto de abastecimento de água; (
iv
) projeto de coleta de esgoto; (v) projeto de iluminação pública; (vi) projeto de terraplanagem; (
vii
) projeto de pavimentação asfáltica; (
viii
) projeto de paisagismo; (
ix
) relatório técnico e de impacto de vizinhança; e (x) termo de ajustamento de conduta com o MPE.

No cenário ora delineado, impõe-se o reconhecimento da incidência da exceção do contrato não cumprido, instituto que autoriza a parte a se eximir de sua obrigação quando a parte adversa incorre em inadimplemento.

Nestes termos, é o entendimento dos Tribunais:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE COBRANÇA - AUTORA QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE SUAS OBRIGAÇÕES - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - SENTENÇA MANTIDA - PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO IMPROVIDO. Inadimplente com a obrigação assumida, a autora não pode exigir da ré o cumprimento de sua parte no pacto. A reciprocidade de obrigações é da essência das transações bilaterais. Dela resulta a exceção de contrato não cumprido em virtude da qual não pode o contratante que não cumpriu o prometido exigir o adimplemento da obrigação do outro
".
(TJ-SP - AC: 10045022020178260082 SP 1004502-20.2017.8.26 .0082, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 04/02/2020, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO BILATERAL – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS – CONTRATO NÃO CUMPRIDO EM DECORRÊNCIA DE INÉRCIA DA EMPRESA EXEQUENTE – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – TÍTULO INEXIGÍVEL – NULIDADE DA EXECUÇÃO – APELO PROVIDO. A exceção de contrato não cumprido constitui meio de defesa, pelo qual resta caracterizado que a parte demandada pela execução de um contrato pode deixar de cumpri-lo pelo fato da outra ainda também não ter satisfeito a prestação (originária) correspondente. Aquele que detém o direito de realizar por último a prestação pode postergá-la enquanto outro contratante não satisfazer sua própria obrigação.”
(TJ-MS 08049164620148120001 MS 0804916-46 .2014.8.12.0001, Relator.:
Des.
João Maria Lós, Data de Julgamento: 16/05/2017, 1a Câmara Cível)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COBRANÇA DE PARCELA - DESCABIMENTO - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO -ACOLHIMENTO. - O art. 476 do Código Civil consagrou o princípio da
exceptio
non
adimpleti

contractus
, pelo qual nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro - Arguindo a parte ré exceção do contrato não cumprido e não logrando êxito a parte autora em comprovar adimplemento de sua obrigação contratual, não há como ser acolhida a pretensão de cobrança.”
(TJ-MG - AC: 10000211296256001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

Posto isto, verifico que a apelante, demonstrou que a ausência de cumprimento das obrigações por parte da autora motivou a rescisão, o que afasta a incidência da penalidade contratual pretendida.

Não se vislumbra, portanto, culpa exclusiva da ré pela rescisão do pacto, inviabilizando o acolhimento do pedido de cobrança de multa.

Deste modo, é claro que a sentença vergastada está incongruente com a matéria fática/documental deduzida nos autos.

Razão pela qual, deve ser desconstituída a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, sem, contudo, analisar os argumentos e documentos trazidos pela parte requerida, bem como os demais elementos probatórios constantes nos autos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-OS
, com atribuição dos efeitos infringentes, para suprir as omissões apontadas no acórdão, reconhecendo a inovação indevida da causa de pedir e o inadimplemento contratual da parte autora, e julgar improcedente a Ação de Cobrança movida por PAIAGUÁS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
1a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 16 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Trata-se embargos de declaração oposto por
Majori
Imobiliária Maria Joaquina Ltda. – ME, contra o acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de procedência proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por Paiaguás Empreendimentos Imobiliários Ltda.

A embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, inc. II, do CPC, por não enfrentar adequadamente duas teses centrais: (i) a ocorrência de modificação indevida da causa de pedir no bojo da impugnação à contestação, o que acarretaria julgamento
extra petita
; e (
ii
) a falta de autenticidade e contraditório quanto à prova unilateral apresentada pela autora, uma planilha de supostos débitos fiscais, sobre a qual teria se baseado o acórdão para imputar à ré o inadimplemento contratual.

O douto relator acolheu o declaratório, com efeito infringente, para suprir as omissões apontadas no acórdão, reconhecendo a inovação indevida da causa de pedir e o inadimplemento contratual da parte autora, julgando improcedente a ação de cobrança movida por Paiaguás Empreendimentos Imobiliários Ltda. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Com todo respeito ouso divergir do entendimento.

Analisando detidamente a questão posta, tenho que os embargos de declaração não comportam acolhimento, uma vez que o julgado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, e tampouco se verificam razões que autorizem efeitos infringentes.

O v. acórdão embargado enfrentou, de maneira suficiente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive no tocante à suposta inovação da causa de pedir e à regularidade da prova utilizada na instrução processual.

Aliás, não se exige que o acórdão esgote todas as alegações das partes, mas sim, que enfrente os temas relevantes com fundamentação adequada.

A propósito: “
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/
2007.
"3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 - destaquei).

Deste modo, ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão embargado não decidiu com base em fatos estranhos à causa de pedir inicial, tampouco incorreu em
error
in
judicando
.

Digo isso, pois a análise da petição inicial demonstra que a autora fundamenta sua pretensão decorrente da rescisão unilateral do pacto, após início dos serviços, tendo inclusive havido tratativas frustradas de composição.

Na contestação, a
Majori
sustenta a tese de
exceptio
non
adimpleti

contractus
, afirmando que o inadimplemento inicial foi da autora, tanto pelo não pagamento integral da garantia quanto pela ausência de entrega e aprovação dos projetos técnicos e cronograma físico-financeiro.

Na impugnação à contestação, ao rebater a tese da
exceptio
non
adimpleti

contractus
, a autora aduz que a ré não efetuou os pagamentos dos IPTUs que lhe cabiam e demorava demasiadamente para atender ou simplesmente não atendia as solicitações de documentos e informações feitas pela autora, o que impedia e dificultava o cumprimento do contrato. Ora, tal alegação não constitui alteração da causa de pedir, mas especificação da causa já posta, à luz da dialética processual que permite, e mesmo impõe, que o autor reaja aos argumentos da contestação, esclarecendo fatos e reforçando fundamentos.

A propósito, ensina Nelson Nery Jr.: “
A réplica é a manifestação do autor sobre a contestação do réu. A matéria objeto da réplica é restrita à parte da contestação em que o réu arguiu preliminares ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (
in
Código de Processo Civil Comentado, editora Revista dos Tribunais).

Não obstante, também se observa que foi deferida à parte requerida a concessão de prazo para manifestar acerca das alegações e documentos juntados pela autora em sede de impugnação à contestação, o que foi feito em 08.08.2017.

Logo, não houve modificação ou ampliação do pedido, nem dos fatos essenciais, que continuam baseados na alegação de que a ré teria, sem causa justificável, rescindido o contrato. A alusão a débitos fiscais não é nova causa de pedir, mas argumento defensivo e reforçador da tese de culpa da ré pela inexecução contratual.

Nesse sentido, cito trecho do v. acórdão, afastando a alegação de omissão:

“O apelante sustenta que houve
error
in
judicando
com fundamento de que o Magistrado a quo sentenciou o feito,
se baseando
em inovação na causa de pedir após a contestação.

Segundo o apelante, ao impugnar a contestação, o requerente- ora apelado, promoveu inovação na causa de pedir próxima que, embora não tenha acarretado o aditamento de novos pedidos, ampliou significativamente a cognição da Ação de Cobrança.

Neste particular verifico que tais alegações não merecem prosperar, uma vez que como se sabe, os incisos I e II do artigo 329 do CPC estabelecem que o autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, e; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.". Lei no 13.105 de 16 de
março
de 2015. Grifos nossos.

Assim, pelo princípio da estabilização da lide, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir após a citação do réu, sem seu consentimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. A causa de pedir não pode ser modificada após a estabilização da lide (art. 264 do CPC), sob pena de violar o princípio da demanda (art. 128 do CPC). 2. Nos termos do REsp no 1.280.871/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. 3. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedente a ação de cobrança
"(RESP
1313784/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2015,
Dje
06/10/2015). Grifos nossos.

Ocorre que no presente caso, não houve qualquer alteração nos pedidos ou na causa de pedir, seja ela próxima ou remota. Posto isto, a suposta alegação de uma tentativa do apelado de ampliar os limites da lide em sede de Impugnação à Contestação não surte efeitos, pois este momento processual serve apenas para refutar as alegações do réu feitas na peça defensiva.

Razão pela qual, não vislumbro qualquer hipótese de extinção da ação por ausência de seus pressupostos de desenvolvimento válido e regular como disposto no art. 485, IV do Código de Processo Civil
.
” (id. 268720770).

O mesmo
se diga quanto ao mérito da questão. De clareza solar que o contrato previa prazo de 180 dias para apresentação de projetos e cronogramas, o que de fato não foi cumprido. Contudo, a instrução demonstrou que a não apresentação se deu por conduta obstativa da ré, que não colaborou com a autora, dificultando-lhe o acesso à documentação necessária.

Note que prova testemunhal e documental revelou que a autora/embargada tomou as providências à execução do contrato, incluindo obtenção de alvará para implementação do projeto, que, todavia, não ocorreu diante das pendências fiscais. A propósito, a questão foi destacada pelo magistrado de origem, ao asseverar na r. sentença:

“A parte requerida afirma que ocorreu a rescisão unilateral do contrato pelo inadimplemento da empresa Paiaguás, que deixou de apresentar os documentos necessários para o início das obras do loteamento dentro do prazo pactuado.

Contudo, restou constatado em audiência que o cronograma físico-financeiro não teria sido apresentado por conta das pendencias existentes sobre o imóvel, especificamente no que se refere ao pagamento de IPTU dos lotes do exercício de 2008 e 2009.

Da planilha de crédito anexa no id. 39995569 – Pág. 6, se extrai as seguintes informações:

(...)

Assim, é evidente que o pagamento do imposto territorial e urbano ocorreu somente ocorreu em 2016, fato que não foi rechaçado pela parte requerida
.
” (id. 181326191 - destaquei).

Inobstante, o voto condutor manteve a sentença, também afastando a tese de
error
in
judicando
, confira:

“
Como se sabe, o
error
in
judicando
diz respeito a um equívoco no julgamento em si, ou seja, ocorre quando o juiz comete erros na avaliação das provas, na interpretação da legislação ou na aplicação do direito ao caso específico. Esse tipo de erro acontece quando a decisão judicial diverge do ordenamento jurídico, seja por uma interpretação incorreta da norma, seja por uma aplicação inadequada do direito aos fatos do processo, podendo envolver tanto aspectos fáticos quanto jurídicos.

Diversamente do alegado pelo apelante, as provas coligidas evidenciam que a apelada tomou todas as providências necessárias à execução do contrato, inclusive obtendo os alvarás exigidos para a implementação do projeto. A impossibilidade de continuidade do empreendimento decorreu da existência de pendências fiscais da apelante junto à municipalidade, o que inviabilizou a regularização do loteamento.

Além disso, a prova oral colhida em audiência demonstrou que houve diversas tentativas de composição entre as partes antes da rescisão unilateral, e que a apelada não teve a oportunidade de concluir suas obrigações em razão da ausência de documentos essenciais que deveriam ser fornecidos pela própria recorrente.

Dessa forma, restando demonstrado que a rescisão unilateral partiu da recorrente sem justa causa comprovada, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento da multa contratual.
”
(id. 268720770 - destaquei).

Portanto, não vislumbro omissão ou qualquer vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, tampouco há base jurídica ou probatória que autorize a modificação do julgado, uma vez que a sentença e o acórdão embargado preservaram a coerência lógica e jurídica da narrativa dos autos, sem incorrer em julgamento
extra petita
ou
error
in
judicando
.

Se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Assim,
peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto e,
REJEITAR

os embargos de declaração oposto por
Majori
Imobiliária Maria Joaquina Ltda., mantendo-se
incólume
o acórdão anteriormente.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Com todas as vênias ao Relator acompanho a divergência e voto pela rejeição dos embargos
aclaratórios
.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão de julgamento para aplicação da Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC, em razão da divergência instaurada em Embargos de Declaração com efeito infringentes opostos de acórdão de Recurso de Apelação.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO, OAB/MT 3
4.173
.

Senhor Presidente,

E
sse julgamento
se
iniciou no plenário virtual
. C
omo será
aplicada
a técnica de julgamento
,

a
s partes ter
ão
acesso aos
votos

para formular a sustentação oral na próxima sessão
?

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Doutor Kennedy Bispo,

Oriundo de plenário virtual ou não, e
sse processo
não
cabe
sustentação oral,
po
is
trata
-se
de embargos de declaração
.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO, OAB/MT 34.173.

Mas Excelência, minha pergunta é com relação a técnica de julgamento.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Esclareço aos doutos advogados que os autos não serão julgados no plenário virtual, mas não haverá sustentação oral.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (3a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração opostos por
Majori
Imobiliária Maria Joaquina Ltda. buscam a modificação do acórdão com base em: (i) omissão sobre suposta inovação da causa de pedir
na
impugnação à contestação; e (
ii
) ausência de análise da impugnação a documentos unilaterais apresentados pela autora. Após análise, entendo que os argumentos não procedem.

Quanto à alegada inovação da causa de pedir, a inicial é clara ao apontar a resilição unilateral e injustificada do contrato pela ré, nos termos da cláusula sétima, inciso II, como fundamento da ação. A impugnação à contestação apenas rebate a tese de inadimplemento da autora, o que é permitido pelo art. 350 do CPC, não configurando inovação. Os fatos ali trazidos têm caráter defensivo e reafirmam a culpa da ré pela ruptura contratual.

Também não há omissão quanto à impugnação de documentos. Embora documentos unilaterais impugnados exijam comprovação (art. 429, II, CPC), o acórdão não se baseou apenas neles. A decisão considerou o conjunto probatório, a conduta das partes e a ausência de oposição da ré.

A ré teve ampla oportunidade para se manifestar sobre os documentos, não havendo prejuízo ou violação ao contraditório. O juízo formou sua convicção com base em todos os elementos disponíveis, respeitando o devido processo legal.

Diante disso, não se verifica omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. Assim, acompanho a divergência para rejeitar os embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC, mantendo inalterado o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL – CONVOCADO):

Voto de acordo com a divergência para rejeitar os embargos
aclaratórios
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025